Tribunal: TJDFT
Processo: 0731620-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA E DE COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULOS DE CRÉDITO DE DISTINTOS.
I – As alegações de quitação integral da dívida e de coisa julgada não procedem, pois, cotejadas as notas promissórias, observa-se que os títulos de crédito que embasam a presente monitória são distintos dos que foram quitados no processo movido contra a devedora principal. Mantida a r. decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.
II – Agravo de instrumento desprovido.